Tribunal: TJDFT
Processo: 0010190-51.2003.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010190-51.2003.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: ZULMIRA INES LOURENA GOMES DA COSTA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante o ofício da COORPRE de ID: 23209631, intimem-se as partes para requerer o que for de direito. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador